Tribunal: TJMT
Processo: 1005243-10.2023.8.11.0004
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005243-10.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANA VIEIRA BONFIM - CPF: 009.882.291-88 (RECORRENTE), PATRICIA COSTA DE MENEZES - CPF: 000.228.091-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

R
ecurso Inominado nº
1005243-10.2023.8.11.0004
.

Origem: Juizado Especial Cível de Barra do Garças.

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrida:
LUCIANA VIEIRA BONFIM
.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
OSCILAÇÃO DE TENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
–
QUEIMA DE COMPRESSOR DE FREEZER
– NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – PEDIDO ADMINISTRATIVO DE RESSARCIMENTO DO VALOR – INDEFERIDO – RECUSA INDEVIDA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL EXCESSIVO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DANO MATERIAL COMPROVADO – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos prejuízos causados aos consumidores, nos termos dos artigos 14 e 22 do CDC.

2.

Ademais, a oscilação de tensão de energia, capaz de queimar equipamento elétrico, caracteriza ato ilícito, tanto que há previsão na Resolução Normativa 414/2010 da Aneel de procedimento por ressarcimento de danos (artigo 3º e seguintes).

3.

No caso em apreço, restou comprovado que houve o dano ao compressor do freezer da consumidora ocasionado por oscilação de energia elétrica, conforme laudo técnico acostado a inicial.

4.

O dano ocasionado em razão dos fatos noticiados na inicial e a tentativa de solução do problema na esfera administrativa são suficientes para ocasionar prejuízos de ordem moral.

5.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA – RELAÇÃO DE CONSUMO -
OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHO ELETRODOMÉSTICO (GELADEIRA) - RECLAMADA QUE NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE - DANO MATERIAL DEMONSTRADO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA -
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-MT - RI: 10437066420228110001, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 10/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/04/2023) (destaquei)

6.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para
R$ 3.000,00 (três mil reais).

7.

No que concerne aos danos materiais, a recorrida faz
jus
a restituição do valor decorrente do reparo do aparelho danificado, conforme determinado em sentença.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

9.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024